Tribunal: TJMT
Processo: 1010205-14.2021.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010205-14.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 053.574.921-07 (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 032.519.211-18 (APELANTE), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 030.912.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35). Preliminar de nulidade por abordagem sem fundadas razões e de violação de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões objetivas. Indeferimento. Prova oral firme e harmônica. Apreensão de expressiva quantidade de maconha e balança de precisão. Prova digital extraída de celulares. Associação estável e permanente evidenciada. Causa de diminuição (art. 33, § 4º). Inviabilidade. Recurso desprovido.

I - Caso em exame

1.

Apelação defensiva interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop nos autos n. 1010205-14.2021.8.11.0015, que condenou ambos os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

2. Pedidos recursais. (i) Preliminar de nulidade: abordagem pessoal sem fundadas razões e violação de domicílio com consequente anulação das provas e absolvição (CPP, art. 386, V); (ii) mérito: absolvição da apelante quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para esta finalidade, e absolvição do outro apelante somente em relação ao crime de associação ao tráfico; e (iii) subsidiariamente, reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem pessoal e o ingresso domiciliar são válidos à luz do Código de Processo Penal e da CF/1988; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar as autorias delitivas, tanto ao tráfico de drogas quanto ao ilícito de associação para este fim; e (iii) apreciar a possibilidade de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

III. Razões de decidir

4.

A abordagem em via pública observou a linha intelectiva do artigo 244 do CPP, pois o comportamento suspeito do indivíduo, ao se espantar com a chegada da viatura policial e esconder de imediato algo, constitui fundada razão objetiva.

5. O ingresso domiciliar é legítimo. O tráfico é crime permanente e, havendo elementos concretos indicativos da continuidade delitiva no interior do imóvel, dispensa-se mandado, sujeitando-se a ulterior controle judicial (CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 303; STF, Tema 280).

6. A prova inquisitorial e judicial é harmônica: depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pelo flagrante corroboram a apreensão de droga fracionada em poder do apelante, além de exorbitante quantidade de entorpecentes e balança de precisão no interior da residência, sob a guarda da coapelante. A prova digital reforça a autoria conjunta. Extrações de dados de aparelhos celulares mostram diálogos de negociação de drogas, registro fotográfico de entorpecentes pesados e uso do aparelho da apelante para continuidade de tratativas, indicando ciência e atuação coordenada e estável.

7. A associação para o tráfico (art. 35) se evidencia pelo liame estável e permanente entre os apelantes, com divisão de tarefas mínima, comunhão de desígnios e continuidade de negociações, ultrapassando o concurso eventual.

8. A minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é inviável. As circunstâncias revelam dedicação a atividade criminosa, com atuação estável e condenação simultânea por associação, o que impede o reconhecimento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio é válido em crime permanente quando precedido de fundadas razões objetivas verificadas externamente, com posterior controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 303; STF, Tema 280). 2. Apreensão de significativa quantidade de droga, fracionada e acompanhada de balança de precisão, aliada à prova oral policial coerente e à prova digital extraída de celulares, comprova a prática do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Diálogos, registros e atuação conjunta no mesmo núcleo doméstico evidenciam vínculo estável e permanente apto a configurar o art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 4. A condenação por associação para o tráfico e as circunstâncias fáticas de dedicação à traficância afastam a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244, 303, 386, V; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4º, e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Tema 280 da Repercussão Geral; TJMT, ApCrim n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.7.2020; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1009027-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 9.6.2025; TJMT, ApCrim n. 1003539-04.2021.8.11.0045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1010205-14.2021.8.11.0015, que tramitou no Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop,
Alexandre dos Santos da Silva
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 1.317 dias-multa, e
Luana Gabriela Silva de Oliveira
, condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, além de pagamento de 1.400 dias-multa, ambos em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para esta finalidade (arts. 33 e 35, Lei n. 11.343/2006).

Por meio de defesa em comum foi interposto o presente recurso de apelação, no qual pugnam, nas razões recursais anexas (Id. 311154982), preliminarmente,
que seja reconhecida a nulidade processual, diante da abordagem pessoal sem fundadas razões, bem como por violação de domicílio, sob a perspectiva de que os policiais militares adentraram na residência sem qualquer tipo de autorização, e, consequentemente, anuladas as provas produzidas, e declarada a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa pede a absolvição de
Luana Gabriela
, em relação a ambos os delitos, alegando, em síntese, que não há provas de seu efetivo envolvimento com o exercício da traficância e muito menos há falar que ela estava associada de forma estável e permanente com qualquer outra pessoa para a mercancia de drogas.

De igual forma, entendendo que não houve comprovação de qualquer vínculo ou divisão de tarefas entre ambos para a empreitada do tráfico de drogas, pede que seja declarada a absolvição também de
Alexandre dos Santos da Silva
quanto ao ilícito previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em benefício dos dois sentenciados.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 311154986), rebatendo tais argumentos, e pede que seja negado provimento aos referidos apelos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: CONDENAÇÃO PELAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06, C/C 1) PRELIMINAR: DEFESA PRETENDE O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO– IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PELOS APELANTES, DE MODO A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DAS BUSCAS EM SUA RESIDÊNCIA - INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL ENTEDIMENTO DO STJ. 2) MÉRITO- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– IMPOSSIBILIDADE – À EVIDÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO, REVELA-SE A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DESPROPOSITADA E INCONSISTENTE, EIS QUE,AO REVÉS DO SUSTENTADO, O QUE SE MOSTRA DE PROVA CERTO É QUE A PROVA COLHIDA NOS AUTOS DA PRESENTE AÇÃO PENAL NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA DINÂMICA DELITIVA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO - PRECEDENTE STJ APLICAÇÃO - 2.1) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE- RÉUS NÃO SE ENQUADRAM NA FIGURA DO “TRAFICANTE EVENTUAL”. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICAM QUE A ATIVIDADE ILÍCITA NÃO SE DEU DE FORMA ESPORÁDICA, MAS SIM COMO VERDADEIRO MEIO DE SUBSISTÊNCIA, AFASTANDO O CARÁTER DE MENOR ENVOLVIMENTO EXIGIDO PELO LEGISLADOR PARA A APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. - EM ACRÉSCIMO, A ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGA TAMBÉM INVIABILIZA A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 315727366).

É o relatório.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

Alexandre dos Santos da Silva
e
Luana Gabriela Silva de Oliveira
, foram denunciados e processados pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para esta finalidade (arts. 33 e 35, Lei n. 11.343/2006),
pois, consoante delineado na inicial acusatória:

“FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data não informada até o dia 02 de março de 2021, em Sinop/MT, os denunciados ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA e LUANA GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas neste município e comarca de Sinop/MT.

FATO 02

Consta, também, que no dia 02 de março de 2021, por volta das 21h20, em via pública, na rua Júpiter, bairro Sebastião de Matos, em Sinop/MT, os denunciados ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA e LUANA GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, trouxeram consigo e tinham em depósito, para fins de comercialização, 07 (sete) tabletes e 08 (oito) porções de maconha, já embaladas para a venda, que juntas somaram massa total de 3.019 g (três mil gramas e dezenove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se extrai dos autos, a polícia militar, em rondas no bairro São Sebastião de Mattos, avistou o denunciado ALEXANDRE sentado na frente de sua residência, o qual, ao perceber a guarnição, guardou, de forma suspeita, um objeto no bolso. Procedida a abordagem e busca pessoal, os militares encontram em sua posse 08 (oito) porções de maconha e 01 (um) aparelho celular.

Consta que, durante entrevista preliminar, ALEXANDRE relatou que estava esperando um usuário para lhe entregar a referida porção e que em sua residência guardava o restante do entorpecente. Ao adentrarem na residência, os policiais encontraram a denunciada LUANA guardando o restante do entorpecente em uma mochila, tendo sido localizados 07 (sete) tabletes de substância análoga à maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Indagados sobre a origem do entorpecente, LUANA relatou que só estava ajudando seu marido ALEXANDRE a guardar a droga na residência, mas que não participava da venda ou da entrega; ALEXANDRE, por sua vez, relatou que recebeu a droga, aproximadamente 10kg, de um indivíduo chamado “Adalberto” e que estava guardando o entorpecente em sua residência para posteriormente efetivar a entrega do mesmo em locais a serem indicados por “Adalberto”. Disse ainda que receberia R$ 6.000,00 (seis mil reais) e que já teria entregado metade do entorpecente.

Conforme o laudo preliminar (ID: 56716393 - Pág. 121/122), as 15 (quinze) unidades de maconha, encontradas em poder dos denunciados, juntas perfizeram massa total de 3.019 g (três mil gramas e dezenove decigramas), que seriam comercializadas por eles, de forma associada.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA e LUANA GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA como incursos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, (...)
(Id. 311154072).

Após o deslinde processual, o douto Magistrado singular julgou procedente a acusação, para condená-los pelos referidos crimes narrados na denúncia, impondo a
Alexandre dos Santos da Silva
o cumprimento da reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 1.317 dias-multa, e, a
Luana Gabriela Silva de Oliveira
, a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.400 dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Irresignados, e, por intermédio de defesa comum, interpuseram o presente apelo.

I – Preliminar – Violação de domicílio

Em suas razões recursais (Id. 311154982), em caráter preliminar, pedem
que seja reconhecida a nulidade processual, diante da abordagem pessoal sem fundadas razões, bem como por violação de domicílio, sob a perspectiva de que os policiais militares adentraram na residência sem qualquer tipo de autorização, e, consequentemente, anuladas as provas produzidas, e declarada a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, salvo nas hipóteses expressamente previstas. Cuida-se, portanto, de garantia qualificada por exceções constitucionais. Em matéria de tráfico de drogas – delito de natureza permanente –, há tempo consolidou-se o entendimento de que, havendo fundadas razões objetivas que indiquem a prática delitiva no interior do imóvel, é legítimo o ingresso dos agentes de segurança sem prévio mandado judicial, desde que a motivação seja posteriormente explicitada e sujeita ao controle jurisdicional – STF, Tema 280 da Repercussão Geral.

É exatamente o que se verifica no presente caso.

Conforme se extrai do encadeamento fático dos autos, a narrativa fática revela cenário substancialmente diverso daquele descrito pela defesa.

A atuação policial não se iniciou com ingresso arbitrário no domicílio, mas sim com abordagem em via pública, devidamente motivada.

In casu
, observa-se das provas inquisitoriais, que subsidiariam a denúncia, que os policiais militares, em patrulhamento ostensivo no bairro São Sebastião de Matos, avistaram o apelante
Alexandre dos Santos da Silva
sentado em frente à sua residência, ocasião em que, ao perceber a aproximação da viatura, guardou de forma suspeita um objeto no bolso, comportamento que despertou a fundada suspeita necessária à abordagem.

Procedida a busca pessoal, foram localizadas em sua posse oito porções de substância entorpecente do tipo maconha, já fracionadas e prontas para a mercancia, além de aparelho celular. Tal circunstância, foi devidamente corroborada na fase judicial, como se verá no mérito recursal, razão pela qual, já fica afastada a alegação de abordagem arbitrária, porquanto amparada em elementos concretos observados no momento da ação policial, em conformidade com o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

A partir daí, segundo relatos prévios dos agentes estatais (Ids. 311154054, pp. 14-15 e 16-17), ainda em contexto de flagrância, o próprio apelante confessou informalmente que estava aguardando um usuário para entregar a droga e que havia maior quantidade de entorpecente guardada no interior da residência. Ou seja, não se tratou de ingresso domiciliar fundado em presunção genérica, mas de desdobramento lógico e imediato de situação flagrancial já caracterizada externamente.

Nesse contexto, o ingresso dos policiais no imóvel mostrou-se legítimo, seja porque amparado na natureza permanente do delito, seja porque precedido de elementos objetivos concretos, que indicavam a continuidade da prática delitiva no interior da residência. Ademais, a narrativa dos autos aponta que o acesso ao imóvel ocorreu após a indicação do próprio abordado, o que reforça a regularidade da diligência, não havendo nos autos qualquer elemento probatório idôneo que demonstre coação, violência ou simulação por parte dos agentes estatais.

Aliás, confere-se os apelantes, inclusive acompanhados de advogados ao serem encaminhados à autoridade policial, não apontaram qualquer irregularidade no procedimento policial, pois optaram a fazer uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 311154054, pp. 19-20 e 24-25).

A tentativa defensiva de desqualificar a prova policial, apresentada somente no decorrer da instrução processual e agora reforçada em sede de apelação, sustentando que os agentes teriam “forjado” a narrativa para justificar o ingresso no imóvel,
não encontra respaldo em nenhum elemento concreto dos autos
, revelando-se mera alegação retórica,
genérica
e totalmente dissociada do conjunto probatório.

Ao revés, os depoimentos prestados pelos policiais, diga-se, em ambas as fases processuais, como se verá adiante, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com as demais provas produzidas.

Cumpre destacar que a palavra dos agentes de segurança pública, quando prestada de forma firme, coerente e em consonância com o restante do acervo probatório, constitui meio de prova idôneo, não havendo falar em sua desconsideração automática pelo simples fato de se tratar de agentes estatais.

Ademais, como já dito, o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5º, inciso XI, além do disposto nos a
rtigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Destaco entendimento desta Corte:

“(...) não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).”
(TJMT, Ap. Crim. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Dessa forma, inexistindo ilicitude na abordagem pessoal e tampouco no ingresso domiciliar, não há falar em nulidade das provas produzidas, nem em contaminação do conjunto probatório por derivação.

Conclui-se, portanto, que a preliminar de nulidade suscitada pela defesa não merece acolhimento, impondo-se a sua rejeição.

Rejeito,
pois, a preliminar.

II - Mérito

Passo ao exame do mérito recursal.

Primeiramente, a defesa pretende a absolvição, quanto ao crime de tráfico de drogas, notadamente de
Luana Gabriela Silva de Oliveira
, sustentando que não há prova segura de que ela tenha concorrido para a prática do tráfico.

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação para esta finalidade encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 311154054, pp. 10-12), termo de apreensão (Id. 311154054, p. 13), laudo de constatação preliminar da substância entorpecente (Id. 311154054, pp. 43-44), bem como pelo relatório final da autoridade policial (Id. 311154057).

Em relação à autoria, a análise conjunta da prova oral (colhida em ambas as fases processuais), em harmonia com o acervo probatório documental e, principalmente, com a prova digital produzida a partir da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, conduz a conclusão diametralmente oposta à tese defensiva de ausência de provas quanto à autoria.

Os policiais militares Claudemir Felix da Silva e Wilson Daveni Dantas do Vale, como já relatado anteriormente, foram os responsáveis pela abordagem e pela prisão em flagrante dos apelante, e, ao serem ouvidos na fase inquisitorial, relataram de forma clara e uniforme que, durante patrulhamento ostensivo no bairro São Sebastião de Matos, visualizaram o apelante
Alexandre dos Santos da Silva
sentado em frente à residência, ocasião em que este, ao notar a aproximação da viatura, adotou comportamento suspeito, ocultando objeto no bolso. Realizada a abordagem e a busca pessoal, foram localizadas oito porções de maconha, já fracionadas e prontas para a comercialização.

Ainda segundo os agentes estatais, no próprio local,
Alexandre
afirmou que estava aguardando um usuário para realizar a entrega da droga e que havia maior quantidade de entorpecente no interior da residência, circunstância que motivou o ingresso no imóvel, onde foi surpreendida a apelante
Luana Gabriela Silva de Oliveira
guardando o restante da droga em uma mochila, além de ter sido localizada balança de precisão, típico apetrecho ligado à mercancia de entorpecentes.

Tais elementos, colhidos ainda na fase inquisitorial, não ficaram isolados no conjunto probatório.

É bem verdade que a apelante
Luana Gabriela,
na fase judicial, negou a autoria dos fatos, dizendo que não tinha ciência de nada, e que soube que havia drogas na casa somente após a chegada dos policiais bem como antes disso, estava deitada na cama pois havia acabado de chegar do serviço.

A apelante detalhou que estavam deitados na cama com os filhos assistindo televisão quando ouviram um barulho, e que logo em seguida, entraram os policiais na residência apontando armas para eles, e indagando onde estavam as drogas. Segundo ela, disse que não sabia de nada a respeito, momento em que Alexandre confessou estar guardando em uma mochila. Declarou ainda que, antes do ocorrido, Alexandre não chegou a comentar nada com ela, e que depois da prisão, ele admitiu que estava guardando para um amigo.

O sentenciado
Alexandre dos Santos
até que tentou convalidar que a companheira
Luana
não sabia da existência de drogas na residência. Entretanto, apresentou a descabida versão de que no dia do ocorrido, estava trabalhando, e, por não ter horário fixo à época, saiu do serviço por volta das 19h da noite, dirigindo-se até sua casa. Relatou que, chegando em casa, foi tomar banho e deitou-se logo em seguida, e, de repente, escutou um barulho de alguém abrindo o portão, e quando percebeu, os policiais já estavam dentro de sua casa. Declarou ainda que os policiais estavam em busca de arma de fogo, e indagado se havia algo de ilícito na casa, respondeu que estava guardando a bolsa com os entorpecentes, mas que não estava realizando tráfico, pois quando pegou a bolsa, não sabia que havia entorpecentes dentro dela, ficando sabendo apenas dois dias depois. Disse que estava guardando a pedido de um rapaz, que precisava sair da cidade por alguns dias e logo voltaria para buscar. Como passaram duas ou três semanas e o rapaz não retornou, abriu a bolsa para ver o que tinha dentro, momento em que descobriu tratar-se de substância entorpecente, mais precisamente, “maconha”.

Alexandre
acrescentou que, como era usuário e tinha uma dívida com o referido rapaz, concordou em guardar a mochila. Disse que sua esposa Luana não sabia a respeito da mochila, que, na época, era usuário de entorpecentes e que em nenhum momento estava fumando em frente a sua casa. Declarou que, quando a polícia entrou em sua casa, estava com short de dormir, sem camisa, descalço e sem bolsa, tanto é que foi conduzido até a delegacia desta forma. Acredita, ainda, que o próprio rapaz que lhe pediu para guardar a mochila seja o responsável por fazer a denúncia a polícia. Disse que, antes do ocorrido, nunca tinha tido qualquer problema com a polícia, que sua casa não é um local muito frequentado, e que o rapaz que lhe pediu para guardar a mochila, Adalberto, é seu conhecido do bairro.

Confere-se ser completamente inviável dar credibilidade a versão de
Alexandre
a respeito da tentativa de eximir sua esposa de participação no evento delituoso, primeiro porque se trata de versão completamente isolada, ou seja, sem qualquer testemunha para garantir segurança ao alegado.

Percebe-se que ele invocou a escusa de que a droga pertencia a outra pessoa, e que estava apenas guardando a mochila, sem que sua esposa soubesse. Entretanto, deveras intrigante a estória levantada.

Não me parece crível que ele seria de tamanha ingenuidade para guardar a mencionada mochila, por considerável tempo, sem nem mesmo cogitar em saber o que havia em seu interior, e, de outro lado, embora tenha apontado que a droga pertencia a um tal de Adalberto, indicando que ele era seu conhecido ali do próprio bairro, em momento algum indicou satisfatoriamente onde este poderia ser localizado.

Conquanto
Alexandre
não busque a absolvição em relação ao tráfico de drogas, a análise pormenorizada de suas declarações inviabiliza, igualmente, a súplica absolutória de
Luana
, pois torna a negativa de sua companheira desprovida de qualquer credibilidade, assim como a sua.

Em contrapartida, os policiais militares reafirmaram, também na fase judicial, de maneira firme e coerente, a dinâmica dos fatos anteriormente narrada, não se verificando contradições relevantes entre os relatos prestados nas duas fases processuais.

Veja-se que o PM Claudemir Félix da Silva, relatou em Juízo que, no dia dos fatos, a equipe RAIO realizava rondas no bairro Sebastião de Matos, ocasião em que se depararam com o suspeito em frente a sua residência. Em buscas, localizaram algumas porções de substância análoga a maconha em sua posse. Posteriormente, foi informado que, dentro da residência havia outras peças de entorpecentes, franqueando a entrada à casa. Ao adentrarem o imóvel, estava a esposa dele, e, em seguida, encontraram dentro de uma mochila, sete tabletes grandes de substância análoga a maconha. Acrescentou que o réu declarou que estava aguardando um usuário, em frente a casa, para entregar as porções. Sobre os tabletes, o réu disse que estava guardando em prol da facção, que receberia um valor em espécie pelo armazenamento dos tabletes.

A testemunha Wilson Daveni Dantas do Vale, policial militar, relatou em Juízo que, no dia dos fatos, sua equipe estava de serviço, realizando rondas pelo bairro, quando se depararam com o suspeito, em frente à residência. Assim que viu a equipe, demonstrou nervosismo e escondeu, rapidamente, algo em seu bolso. Diante da fundada suspeita, fizeram a abordagem, encontrando algumas porções de maconha com ele, e, em entrevistas, relatou que teria mais drogas dentro de sua residência, e que estaria do lado de fora esperando um usuário para vender as porções encontradas em sua posse. Ao adentrarem a casa, encontraram a
Luana
, e ao conversarem com ela, esta relatou que havia mais entorpecentes em uma mochila, e que estariam guardando os tabletes a mando de outra pessoa para, posteriormente, distribuir nos pontos que lhes instruíssem. Dentro da mochila preta indicada, havia sete tabletes de entorpecente, substância análoga a “maconha”, e diante disso, foram conduzidos à delegacia de polícia.

As declarações judiciais mantiveram perfeita harmonia quanto ao contexto da abordagem, à apreensão da droga em poder de
Alexandre
, ao ingresso na residência e à circunstância de que
Luana
foi surpreendida
atuando diretamente na guarda do entorpecente
, no interior do imóvel do casal.

Portanto, embora a apelante
Luana Gabriela Silva de Oliveira
tenha buscado extirpar sua participação, alegando, em síntese, que não exercia atividade de venda e que não tinha qualquer conhecimento sobre a droga na sua residência, sua versão, todavia, não se sustenta diante do contexto fático-probatório.

Registre-se que as declarações judiciais dos policiais militares, assim como os interrogatórios dos réus, encontram-se devidamente documentadas no relatório de mídias (Id. 311154961), cujo conteúdo foi expressamente valorado pelo Magistrado sentenciante, não havendo qualquer vício de colheita ou valoração da prova.

As teses defensivas, portanto, primeiro quanto à absolvição de
Luana
, em relação a ambos os delitos, não encontram respaldo nas provas produzidas, notadamente diante da apreensão de expressiva quantidade de maconha (mais de três quilogramas), fracionada e acondicionada de forma típica para comercialização, bem como da presença de balança de precisão no interior da residência, diga-se, do casal.

Em contrapartida, os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente, firme e harmônica, se reforçam mutuamente e encontram respaldo não apenas na prova material, mas também no próprio contexto fático delineado desde a prisão em flagrante. Não se mostra crível que agentes estatais, compromissados com o exercício da função pública, tivessem qualquer interesse em falsamente incriminar os apelantes, sobretudo quando inexistente qualquer indicativo concreto de animosidade ou de abuso funcional.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais deste sodalício, por meio do enunciado orientativo n. 8, já assentou que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a conjugação entre quantidade significativa de droga apreendida, a forma de acondicionamento, a existência de apetrechos típicos da traficância e a palavra dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante constitui lastro probatório suficiente para a manutenção do édito condenatório, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas, entendimento que se aplica integralmente ao caso em julgamento.

A propósito:

“(...) 3. A existência de múltiplas porções de cocaína (19) e maconha (4), embaladas individualmente, aliada à apreensão de dinheiro fracionado e à presença de menor no local dos fatos, evidencia a destinação mercantil das substâncias, afastando a tese de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

(...) 5. O depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestado de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova, tem validade probatória plena, não sendo infirmado pela simples negativa do réu, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do TJMT. 6. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de conteúdo misto alternativo, sendo desnecessária a efetiva mercancia para sua configuração, bastando a prática de qualquer das condutas típicas em contexto de traficância, como guardar ou trazer consigo droga para fins de comercialização. (...) 9. Recurso desprovido (...) Tese de julgamento: “1. A apreensão de substâncias entorpecentes embaladas em porções típicas de comercialização, acompanhada de dinheiro fracionado e da presença de adolescente, permite concluir pela destinação mercantil da droga, afastando a desclassificação para uso pessoal ou uso compartilhado. 2. A palavra dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, quando harmônica com os demais elementos probatórios e ausente qualquer vício de parcialidade, é suficiente para sustentar a condenação criminal. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1009027-46.2021.8.11.0042, 3ª CCrim, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 9.6.2025).

Diante desse cenário, não há como acolher o pedido absolutório formulado em favor de
Luana Gabriela Silva de Oliveira
, seja em relação ao tráfico de drogas, assim como em relação ao crime de associação para esta finalidade – perseguida também por
Alexandre dos Santos da Silva
, conforme passo a expor.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que não se trata de envolvimento ocasional, mas de atuação conjunta, estável e reiterada do casal na empreitada criminosa, circunstância corroborada não apenas pela apreensão da droga na residência comum, mas também pelos elementos colhidos posteriormente, inclusive de natureza digital, conforme bem destacado na sentença condenatória, conforme transcrevo:

“No tocante à ré LUANA, embora tenha negado veementemente ciência acerca das drogas armazenadas, verifica-se, pelas conversas extraídas dos autos, que a acusada faltou com a verdade em seu depoimento judicial. Isto, porque, no aparelho celular da acusada, há diálogos entre ALEXANDRE e outros interlocutores acerca da comercialização de produtos proscritos, demonstrando que a ré não só sabia do envolvimento do marido com o narcotráfico, como participava das transações.

Nas extrações de dados, nota-se que o mesmo interlocutor entra em contato com ALEXANDRE, por diversas vezes, no celular de LUANA para adquirir entorpecentes, demonstrando o vínculo estável e permanente que existia entre os réus. Afinal, LUANA não só sabia e intermediava as negociações como estava ciente dos entorpecentes guardados em sua residência:

(...)

Logo, de todo conteúdo extraído do aparelho celular dos réus, ficam cabalmente comprovadas suas participações na comercialização de produtos proscritos, bem como do liame associativo dos réus para prática do tráfico, não surgindo quaisquer dúvidas quanto a autoria delitiva, no caso concreto.

(...)

Os réus LUANA e ALEXANDRE praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes, armazenando e, eventualmente, entregando drogas quando solicitados, estando associados, portanto, para prática do tráfico de entorpecentes.

Na conversa colacionada abaixo, ALEXANDRE utiliza o aparelho celular da mulher para conversar com um terceiro sobre a venda de “50tão” de entorpecentes:

(...)

Em seguida, ALEXANDRE conversa com o numeral denominado “Theusmorais” sobre a entrega de entorpecentes, e depois, deixa o celular com a esposa LUANA, que dá continuidade na conversa informando que o réu saiu. Assim, é incontestável que a ré tinha ciência dos entorpecentes guardados em sua casa e que seriam entregues, posteriormente, por ALEXANDRE:

(...)

Dessa forma, embora os réus neguem a prática dos verbos nucleares do artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é certo que seu envolvimento torna evidente a prática delitiva do crime de associação para fins de tráfico. (...).” (Id. 311154979).

Não é desmedida a conclusão do douto Magistrado sentenciante, isso porque a partir da extração de dados dos celulares apreendidos, devidamente colacionadas nos autos, constatam-se recortes de conversas que corroboram a imputação.

Consta em uma das conversas que, em diálogo com Alexandre,
Luana
encaminha
print
relacionado a mensagem de segurança do aplicativo
Telegram
, manifestando preocupação e receio de que a polícia tivesse “hackeado” o aparelho, o que evidencia ciência e cautela em torno de comunicações sensíveis.

Ademais, há registro de que, apesar de parte dos diálogos não ter sido recuperada, foram encontradas, na galeria do aparelho do réu Alexandre, diversas fotos de entorpecentes sendo pesados, e, no aparelho da ré
Luana
, diálogos entre
Alexandre
e terceiros sobre comercialização de produtos proscritos, com anotação expressa de que tais conversas demonstram não apenas conhecimento, mas participação nas transações.

Nesse mesmo encadeamento, há menção de que
Alexandre
utilizava o aparelho de
Luana
para negociar a venda de “50tão” de entorpecentes, o que afasta, de modo ainda mais contundente, a tese de absoluta desvinculação da apelante com a traficância, na medida em que o aparelho e o ambiente de comunicação se inseriam no contexto do casal.

Portanto, não é possível acolher a pretensão absolutória dos apelantes também em relação ao crime de associação ao tráfico, diante de uma leitura integrativa das provas produzidas: apreensão domiciliar (em residência do casal), contexto de guarda e depósito de elevada quantidade de drogas, e, adicionalmente, extrações de diálogos que evidenciam dinâmica de atuação conjunta e continuidade, para além de episódio circunstancial.

Com efeito, o que diferencia a associação do mero concurso eventual é a demonstração de um liame com estabilidade e permanência, traduzido na prática reiterada ou estruturada de condutas voltadas ao tráfico, com comunhão de vontades e, ainda que rudimentar, alguma forma de organização.

A convergência desses elementos — apreensão no domicílio do casal, circunstâncias do flagrante, e conteúdo extraído dos aparelhos celulares — evidencia divisão de tarefas minimamente identificável:
Alexandre
aparece como interlocutor de negociação/entrega;
Luana
, além de guardar entorpecente no contexto residencial, figura como partícipe do ambiente comunicacional e, em momento concreto, dá continuidade à tratativa com terceiro, o que supera, com margem segura, o argumento de “envolvimento eventual”.

Assim, repito, ao contrário do sustentado pela defesa, o caso não revela um episódio fortuito, mas um contexto de atuação conjunta e persistente, no qual o casal se mostrava integrado à dinâmica de armazenar, manter em depósito e articular entregas, com suporte comunicacional apto a demonstrar estabilidade do vínculo associativo.

Em outras palavras, o crime de associação ao tráfico, portanto, ficou caracterizado pela divisão de tarefas, pela comunhão de desígnios e pela estabilidade do vínculo, não se exigindo lapso temporal prolongado, mas apenas a demonstração de que a associação não se deu de forma episódica, o que se verifica no caso concreto.

Diante de todo o exposto, constata-se que o acervo probatório é robusto, coerente e suficiente, não havendo margem para dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade dos delitos imputados aos apelantes.

Por fim, permanece inaplicável a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

É sabido que a incidência dessa causa de diminuição de pena exige o preenchimento
cumulativo
dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer desses pressupostos é suficiente para afastar a redutora.

No caso concreto, embora a defesa busque conferir aos fatos contornos de eventualidade, o conjunto probatório, especialmente quando analisado à luz da prova oral e da prova digital, evidencia que os apelantes
se dedicavam à atividade ilícita de forma estável
, o que, por si só, inviabiliza a aplicação da benesse.

Como já amplamente demonstrado no exame do mérito, não se está diante de apreensão episódica ou de conduta isolada. Ao revés, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente no interior da residência do casal, acondicionada de forma típica para comercialização, aliada à presença de balança de precisão, já revela, por si, estrutura mínima voltada à traficância.

Mais do que isso, a prova digital extraída dos aparelhos celulares apreendidos confere densidade ainda maior a esse cenário, ao demonstrar que as tratativas envolvendo entorpecentes não se restringiam ao momento do flagrante, mas se inseriam em contexto mais amplo de negociações, entregas e comunicações reiteradas com terceiros, inclusive com utilização de linguagem típica do comércio ilícito.

A circunstância de
Alexandre
manter contatos frequentes com interlocutores para negociação de drogas, utilizando-se, inclusive, de identificação diversa em aplicativos de mensagens, bem como o fato de
Luana
ter ciência, participação e inserção nesse ambiente comunicacional — inclusive dando continuidade a tratativas quando o coapelante não estava disponível — evidencia que ambos
não apenas tinham conhecimento da atividade ilícita, mas dela participavam de modo consciente e reiterado
– tanto que foram condenados também por associação ao tráfico.

Nesse contexto, estando caracterizado o crime de associação para o tráfico, por si só, constitui óbice intransponível à aplicação da minorante, uma vez que a estabilidade e a permanência do vínculo associativo são incompatíveis com a lógica do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao afirmar que a condenação simultânea pelo crime de associação ao tráfico inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, justamente porque evidencia dedicação a atividades criminosas e atuação estruturada, ainda que rudimentar.

Destaco entendimento:

“(...) Havendo provas coerentes a respeito do vínculo estável e permanente, e com caráter de sociedade para o exercício da traficância, torna-se inviável a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. Descabe falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, quando as circunstâncias concretas dos autos indicam que os indivíduos vinham se dedicando ao tráfico de drogas, inclusive como meio de vida, além de estarem inserido em contexto de associação para o exercício da traficância.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1003539-04.2021.8.11.0045, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 22.11.2022).

Assim, ausentes os requisitos legais cumulativos, especialmente a não dedicação a atividades ilícitas,
afasta-se a incidência da causa especial de diminuição de pena
pretendida pela defesa.

Diante de todo exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas produzidas, e,
no mérito
,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo-se na íntegra a condenação imposta aos apelantes
Alexandre dos Santos da Silva
e
Luana Gabriela Silva de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026